Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO. DÉBITO DE PARCELAS POSTERIOR À QUITAÇÃO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Banco a devolver, em dobro, o que foi indevidamente cobrado (R$7.521,82), além do pagamento de indenização por danos morais (R$5.000,00). Nas razões apresentadas, afirma que ainda que tenha havido contemplação ou quitação do valor, o consorciado é responsável por eventual atualização do bem de referência. Insurge-se contra a devolução em dobro à alegação de que a cobrança foi legítima, e assevera que não há dano a ser indenizado, pedindo a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51027646). Foram apresentadas contrarrazões, ID 170401653.
3. Antes de adentrar o mérito, é valido deixar claro que a relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
5. No caso, a despeito da alegação do recorrente de que, ainda que tenha havido contemplação ou quitação do valor, o consorciado é responsável por eventual atualização do bem de referência, o que se observa é que houve a quitação do débito, que é irrevogável, não havendo possibilidade de reabertura do contrato para correção de parcelas conforme pretende o recorrente.
6. Aplica-se ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova negativa de quem tivesse o ônus probatório. Portanto, devida a devolução do valor indevidamente debitado da conta corrente do recorrido.
7. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
8. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, não houve justificativa plausível para o débito, sendo inafastável a responsabilidade da Instituição de devolver o que cobrou indevidamente, em dobro.
9. No tocante ao dano moral, impende esclarecer que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC.
10. No caso, o recorrido realizou a reclamação perante o réu, que nada fez para corrigir o equívoco, obrigando o autor a registrar o fato perante o PROCON, e, por fim, a propor ação judicial. Além disso, o autor suportou diversos descontos em sua conta corrente relativos a valores que não devia. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Sentença que se confirma.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).